Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. FASE DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão dos juros remuneratórios na atualização da dívida na fase de inadimplência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de cumulação dos juros remuneratórios e moratórios na fase de inadimplência, conforme pactuado em contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula quarta do contrato prevê a aplicação de juros remuneratórios de 1% ao mês até a efetiva liquidação da dívida.
4. A cláusula sexta do contrato, que trata da mora, prevê a correção das parcelas vencidas pela TR, acrescida de juros de mora e multa, cumulativamente com os juros remuneratórios.
5. A exclusão dos juros remuneratórios na fase de inadimplência representa alteração indevida da avença contratual.
6. Jurisprudência admite a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, desde que expressamente pactuados, devido à natureza distinta dos encargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A cumulação de juros remuneratórios e moratórios é admissível quando expressamente pactuada, em razão da natureza distinta dos encargos.”
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão no 1950204, Apelação Cível 0725902-36.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, julgado em 27/11/2024, DJe 11/12/2024.